Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Órgão : 4a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0716522-60.2021.8.07.0000 Agravante(s) : EDNA ALVES DA CUNHA Agravada(s) : GILVAN JOSE SOBRINHO Relatora : Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO D E S P A C H O A agravante EDNA ALVES DA CUNHA pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e, a fim de justificar a necessidade do benefício, colaciona exclusivamente a declaração de hipossuficiência econômica de ID 25888731. Contudo, ao que parece, possui movimentação bancária em diversas instituições financeiras, mantendo considerável saldo em mais de uma delas, de maneira a descaracterizar a carência informada. Assim, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 dias, apresente extratos bancários dos últimos 3 (três) meses ou comprove por outros meios o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como junte a cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal (DIRF2021) ou promova o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos. Int. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção Relatora